Tribunal: TJMT
Processo: 1009326-43.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009326-43.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONATHAN CARLOS RAIMUNDO DE OLIVEIRA - CPF: 032.799.461-40 (EMBARGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (EMBARGANTE), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que deu provimento à Apelação para determinar que a ré retire o nome do autor de seu cadastro de inadimplentes e que pague R$ 10.000,00 de ressarcimento dos danos morais, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e com juros de 1% a.m. contados a partir do evento danoso (Súmula n.º 54 do STJ).

A embargante alega que a “
lei não obriga a necessidade da comprovação de recebimento da carta por parte do consumidor, tampouco, de qualquer assinatura deste, sendo assim, a única forma de fazer prova da comunicação prévia é por meio da segunda via da carta de notificação com todas as informações do débito e sua postagem. E esta carta foi devidamente produzida nos autos – a parte embargada recebeu a comunicação devida e fora comprovado
”.

Aduz que “
é indevida a indenização por dano moral se a parte requerente não contesta judicialmente a legitimidade da dívida motivadora da negativação do seu nome em cadastro de proteção ao crédito
”.

Defende que o valor da condenação é exorbitante.

Prequestiona o art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor e as Súmulas 359 e 404 do STJ.

Em 05-10-2022 esta Câmara negou provimento a este Recurso (Id. 146308153).

O embargante interpôs Recurso Especial que foi provido a fim de anular o aresto para anular o julgamento dos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos para que seja suprida a omissão quanto à súmula 385 do STJ (Id. nº 170591662).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ajuizou a Ação sob a alegação de que teve seu nome inserido em 27-04-2018 no cadastro restritivo de crédito por dívida no valor de R$ 172,47 e que não foi previamente notificado da inclusão, conforme estabelece o art. 43, §2º, do CDC.

A Súmula 385/STJ enuncia que, "
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento
".

No caso, ao que consta, não há prova de que na época já existiam outros registros nos cadastros de inadimplentes em nome do embargado. Confira o extrato juntado pela própria embargante (Id. 140559748):

Assim, está caracterizada a ilicitude ante a ausência de notificação prévia imposta pelo art. 43, §2º, do CDC, o que torna ilegal a inclusão no rol de inadimplentes, situação que gera dano moral passível de ressarcimento.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023